Tribunal: TJMT
Processo: 1000219-54.2023.8.11.0051
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000219-54.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVANILSO PEIXOTO DOS SANTOS - CPF: 978.924.161-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELI YASMIN GUIMARAES JOHNER - CPF: 063.395.021-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000219-54.2023.8.11.0051

APELANTE: IVANILSO PEIXOTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE SUBMISSÃO DE MENOR À PROSTITUIÇÃO (ART. 218-B,
C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP
) – RECURSO DEFENSIVO –
ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 923-AgR, da relatoria do ministro Sydney Sanches, decidiu ser incabível a declaração de inconstitucionalidade de súmula de jurisprudência dominante por não se tratar de ato normativo. (STF - RE: 584188 SP, Relator: Ministro AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 28/09/2010, Segunda Turma, Data de Publicação: Dje-234 DIVULG 02-12-2010 PUBLIC 03-12-2010 EMENT VOL-0244-02 PP-00282)

No direito brasileiro não se admite a redução da pena abaixo do mínimo legal, por incidência de mera circunstância atenuante (Rel. Min. Assis Toledo – STJ).

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000219-54.2023.8.11.0051

APELANTE: IVANILSO PEIXOTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde, que julgou procedente a inicial acusatória para condenar
IVANILSO PEIXOTO DOS SANTOS
à pena de 01 (um) ano,
03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, no regime aberto, pela prática do crime de tentativa de submissão de menor à prostituição, previsto no artigo 218-B, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (id. 223565728)

Em suas razões, busca a Defensoria Pública a condução da pena intermediária para aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal (id. 223565746)

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 223565748).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo NÃO PROVIMENTO do recurso defensivo (id. 226366670)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000219-54.2023.8.11.0051

APELANTE: IVANILSO PEIXOTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da alegada inconstitucionalidade da súmula 231.

No que diz respeito ao pedido de redução da pena em patamar abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da confissão, ante a necessidade de “overruling” (superação) da Súmula 231 do STJ, é assente na Corte Superior o entendimento de que a fixação da pena privativa de liberdade no seu mínimo, impede seja considerado qualquer efeito jurídico resultante da incidência de atenuante para autorizar sua diminuição aquém daquele patamar – inteligência do verbete sumular nº 231 do STJ que assim dispõe:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

A propósito, destaca-se estudo sobre o overruling de Morgana Henicka Galio, trazido quando do julgamento do recurso de apelação nº 33616/2017, da relatoria do Des. Marcos Machado, que tramitou nesta Colenda Câmara, vejamos:

“A possibilidade de revogação de um precedente devido ao reconhecimento de erro não permite que o juiz possa considerar o precedente meramente persuasivo ou que possa superá-lo sempre que entender haver um melhor fundamento. [...] Para respeitar a segurança jurídica, é importante que a mudança do precedente seja sinalizada pela corte responsável, para que os interessados possam tomar conhecimento da mudança do entendimento judicial. A sinalização (sinaling) não revoga o precedente, nem se caracteriza técnica de distinção, apenas manifesta a preocupação com a justiça daquela solução anteriormente adotada. É uma forma de evitar a traição da confiança legítima que os jurisdicionados têm sobre os precedentes.”
(Overruling: A Superação do Precedente. p. 174/175 - Disponível em: https://repositorio.ufsc.br)

Ademais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não reduz a pena para aquém do mínimo legal. Veja-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

A propósito, colaciono julgado em estrita observância à Súmula 231 da Corte Superior de Justiça:

“(...)

4. O acórdão recorrido não destoa da orientação desta Corte de que a disposição inserta no artigo 65 do Código Penal não permite, na fase de individualização da pena (artigo 68 do Código Penal), que a sua fixação seja conduzida aquém do limite legal mínimo abstrato. Nesse sentido foi editada a Súmula n. 231 do STJ: ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’. (...).”
(AgRg no AgRg no REsp 1915628/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

Assim, inviável a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por IVANILSO PEIXOTO DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024